Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713412-50.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIENE MARTINS DE SOUSA LACERDA, MARCUS VINICIUS MARTINS LACERDA PEREIRA, BRUNO HENRIQUE MARTINS PEREIRA RECORRIDA: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. CITAÇÃO. CPC, ART. 490. 5 (CINCO) DIAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. RESPOSTA. 15 (QUINZE) DIAS. CPC, ART. 702, § 5o . PRINCÍPIOS. ISONOMIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABILITAÇÃO. TRÂMITE. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. 1. Não há violação dos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa quando os prazos aplicados pelo juízo decorrem da norma e há pronunciamento judicial específico quanto à defesa apresentada pelos réus. 2. O art. 110 do CPC dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a habilitação. 3. Ausente inventário em curso, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será dos herdeiros a legitimidade passiva para a causa. 4. Ainda que o Juiz não tenha seguido exatamente o rito do procedimento da habilitação, não há nulidade ou error in procedendo sem demonstração de prejuízo, sobretudo diante do princípio da primazia do mérito. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art.282, § 1o). 5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de cassação da sentença e consequente exclusão da sucumbência autoriza a redução do valor condenatório. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor. 6. “Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” Precedente: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022). 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5o, incisos I e LV, da Constituição Federal, e 687 a 692, todos do Código de Processo Civil, suscitando, em síntese, vício processual, sob o argumento de que não houve cumprimento do trâmite legal para habilitação dos herdeiros e não houve suspensão do processo. Requerem a cassação do acordão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos I e LV, da Constituição Federal, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não socorre ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 687 a 692, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 20. Apesar de os apelantes suscitarem vício processual, sob o argumento de que o Juízo da primeira instância não cumpriu o trâmite previsto no CPC, arts. 689, 690, 691 e 692 para a habilitação dos herdeiros e não suspendeu o processo, não há demonstração de prejuízo nem de pedido de outras provas ou de qualquer diligência que justifique a suspensão ou mesmo a impugnação à habilitação, pois os herdeiros são legítimos e foram regularmente citados. 21. Os apelantes tomaram ciência de toda a matéria e manifestaram-se quanto ao mérito, alegando a nulidade do contrato em razão da ausência de consentimento do paciente/consumidor, resultado da sua incapacidade absoluta em decorrência da doença (ID no 32441070, pág. 2). 22. Por apresentarem defesa, inclusive quanto ao mérito da demanda, o Juízo da primeira instância recebeu a manifestação dos herdeiros como embargos à monitória, conferindo o prazo de 15 dias para a autora apresentar sua resposta (CPC, art. 702, § 5o). O prazo transcorreu in albis. 23. Não há violação dos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa, pois os prazos foram conferidos em decorrência da norma e houve pronunciamento judicial específico quanto à defesa apresentada pelos réus, nos termos da sentença de ID no 32441082, pág. 2: “Inépcia da inicial. Dispõe o art. Art. 1.784. do Código Civil: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” E a herança não é só o ativo. É, também, o passivo. Daí, como não foi aberto o inventário, a necessidade de inclusão dos herdeiros no polo passivo, de sorte que o pedido feito de ordem de pagamento em face do falecido tem efeito perante eles. Sugere-se a leitura do art. 313, § 2o, I, do CPC. E o pedido é certo e determinado: expedição de mandado de pagamento do valor pretendido. Nulidade do contrato. É evidente que o autor não tinha condições de manifestar a vontade no momento de sua internação. No entanto, não poderia recusar o pagamento do serviço que lhe foi prestado, ainda que ninguém tivesse manifestado a vontade, como foi o caso de sua mulher, em momento de urgência. Mesmo porque a vontade presumida do falecido é a de que se lhe preste o serviço e, é da natureza deste, nem sempre estar o beneficiário em condições de contratar no momento em que se inicia a sua prestação ou, mais, quando cessa, por razões definitivas como o falecimento. Neste caso responderá seu espólio ou os herdeiros.” 24. Ainda que o Juiz não tenha seguido exatamente o rito do procedimento da habilitação, não há nulidade ou error in procedendo sem demonstração de prejuízo, sobretudo diante do princípio da primazia do mérito. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art.282, § 1o). 25. Desnecessária a suspensão do feito para a regularização do polo passivo quando há citação válida e regular dos herdeiros, apresentação de defesa técnica e não existe demonstração de eventual prejuízo (ID 35937571). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023